Tribunal: TJES
Processo: 0000725-59.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000725-59.2015.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: FABIO BERGAMO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA LIDE PRINCIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO LITISDENUNCIADO - ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento assente na jurisprudência, estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado

2. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000725-59.2015.8.08.0003

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por FÁBIO BERGAMO e outra em face de EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 481/485, integrada pela decisão de fls. 498, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais, deixando, ainda, de condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária instaurada em razão da denunciação de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelante, à lide, a seu tempo realizada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 501/506v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que, diante da instauração da lide secundária pela denunciação da lide requerida pela Apelada, e, tendo a lide principal sido julgada improcedente, deve haver a fixação de honorários advocatícios em seu favor (da Apelante).

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, o Código de Processo Civil vigente não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses.

Contudo, mesmo sob a égide do Diploma Processual de 1973, a jurisprudência já havia firmado entendimento pela não obrigatoriedade da denunciação quando fundada no inciso III, do art. 70, tal como ocorre no presente caso concreto. Nesse sentido, o julgamento do recurso de apelação n. 0029851-24.2012.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO ACOLHIMENTO PROVA PRODUZIDA DE FORMA REGULAR ATROPELAMENTO EM TERMINAL URBANO PEDESTRE COLHIDO EM LOCAL DE PROIBIDO ACESSO E DEVIDAMENTE SINALIZADO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL SUCUMBÊNCIA DO LITISDENUNCIANTE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERAÇÃO VIABILIDADE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a litisdenunciante EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da denunciada no bojo da lide secundária, tendo em vista que a denunciação da lide, na hipótese, não era obrigatória, mesmo que analisada sob a ótica do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil de 73
. 5. O valor atribuído à causa cuida-se de parâmetro inadequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais na lide secundária, uma vez que a denunciada, caso julgada procedente a ação principal, responderia apenas pelo valor a que estaria obrigada pelo contrato, e não pela totalidade da condenação. 6. É possível afirmar que o proveito econômico da seguradora, no caso concreto, limita-se à R$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da apólice de fls. 124/126, montante previsto para a cobertura por danos morais e materiais a terceiros não transportados e que deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial.(...)”

Destarte, diante da ausência de obrigatoriedade da denunciação, tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado.

Nesse sentido, a fixação dos respectivos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Não havendo condenação na lide secundária, tal como ocorre no presente caso concreto, os honorários devem ser fixados com base no
proveito econômico
obtido pelo litisdenunciado, que,
in casu
, corresponde ao valor da condenação (indenização) que teria que pagar na hipótese de procedência da denunciação, observados os limites da apólice, como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível em situação análoga. Confira-se:

"
APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE INFECÇÃO HOSPITALAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPROCEDÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA PROVEITO ECONÔMICO DO LITISDENUNCIADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 7.
A fixação dos honorários advocatícios em razão da improcedência do pedido de denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. Não havendo condenação na lide secundária, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo litisdenunciado, que corresponde ao valor da condenação imposta ao litisdenunciante na lide principal, pois este seria o valor da indenização que teria que pagar na hipótese de procedência da denunciação
. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quanto aos juros de mora e a correção monetária."

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035100900568, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para fixar honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela litisdenunciante à litisdenunciada em 10% (dez por cento) do proveito econômico que seria obtido com a demanda, observado o limite contratualmente estabelecido na apólice.